Tribunal: TJMT
Processo: 1013663-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013663-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (EMBARGADO), DAVID ROCHA ALVES - CPF: 720.118.661-20 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAC WILLIAN LENZI CORREA - CPF: 010.848.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.417/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA GLORIA CASSIMIRO - CPF: 036.655.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Intempestividade. Prazo Decadencial. Ciência Inequívoca da Constrição.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro por terem sido opostos após o prazo de cinco dias úteis contado da ciência da constrição judicial. O Embargante alegou erro material, omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo efeitos modificativos para reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve erro material, omissão ou contradição no acórdão quanto à contagem do prazo para oposição dos Embargos de Terceiro; (ii) verificar se a condição de terceiro do Embargante altera o termo inicial do prazo decadencial; (iii) analisar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da tempestividade, com base na jurisprudência do STJ, que fixa como termo inicial do prazo decadencial do art. 675, II, do CPC, a ciência inequívoca da constrição judicial, independentemente do trânsito em julgado.

4. A certidão do oficial de justiça demonstra que o Embargante teve ciência inequívoca da ordem de reintegração de posse em 22/04/2024, deflagrando validamente o prazo de cinco dias úteis, que se esgotou antes da oposição dos Embargos de Terceiro.

5. O fato de a constrição ter sido inicialmente dirigida a terceiro não afasta a validade da ciência quando esta é pessoalmente conferida ao Embargante, possuidor direto.

6. O voto embargado não se omitiu sobre a aplicabilidade do art. 675, II, do CPC, nem sobre a eficácia da sentença em face de terceiros, tendo enfrentado todos os fundamentos jurídicos relevantes.

7. O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica neles contida, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O prazo decadencial para oposição de Embargos de Terceiro, previsto no art. 675, II, do CPC, inicia-se com a ciência inequívoca da constrição judicial, ainda que o embargante seja terceiro no processo originário. 2. A validade da ciência da medida constritiva independe da condição formal da parte destinatária da ordem judicial, desde que pessoal e diretamente realizada. 3. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica, mesmo sem a menção literal aos dispositivos legais indicados pelas partes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 506, 674, 675, 677 e 1.022, III; CC, arts. 1.197, 1.198 e 1.228; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013663-45.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
David Rocha Alves
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Flávia Salem Gonçalves - ME.

Em suas razões, o Embargante sustenta que acórdão incorreu em erro material, ao adotar como termo inicial para o prazo de oposição dos Embargos de Terceiro a ciência da constrição ocorrida em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença no processo principal, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC).

Alega que, sendo terceiro no processo originário, o trânsito em julgado apenas lhe seria oponível a partir da certidão oficial do dia 07/05/2024, e não por força da renúncia recursal entre as partes originárias.

Sustenta, ainda, que o julgado se omitiu em apreciar a inaplicabilidade do art. 675, II, do CPC, uma vez que, na condição de terceiro, a fase processual a ser considerada para fins de contagem do prazo seria a de conhecimento, não havendo trânsito em julgado em 22/04/2024 em relação a ele.

Defende que a correta interpretação da norma processual deve considerar a plena eficácia da sentença em face de terceiros apenas após sua consolidação formal e pública.

Aduz contradição no julgado ao aplicar o prazo do art. 675, II, do CPC, sem observar que a ciência da constrição somente poderia produzir efeitos válidos se dirigida ao destinatário legítimo da ordem judicial, o que não seria o caso, pois a reintegração de posse foi dirigida a Gilmar Carvalho Lima, qualificado como fâmulo da posse, e não ao ora Embargante, possuidor direto e arrendatário com título legítimo, nos termos dos arts. 1.197 e 1.198 do Código Civil.

Alega também a nulidade do ato de constrição, por ter sido executado em desfavor de parte diversa daquela indicada na decisão judicial, configurando verdadeiro esbulho judicial, cuja análise teria sido omitida no v. acórdão.

Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, apontando a impossibilidade de considerar ato nulo como marco inicial de prazo decadencial.

Pleiteia, ademais, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 10, 674, 675, 677 e 1.022, III, do CPC; arts. 1.197, 1.198 e 1.228 do CC; art. 5º, LV, da CF), a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores e evitar o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanear os vícios apontados, reformar o acórdão e reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso sobre todas as omissões, contradições e erros materiais destacados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id.

307257373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Flávia Salem Gonçalves - ME.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 1017766-06.2024.8.11.0041 movidos por
David Rocha Alves.

O Juiz
a quo
rejeitou a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro suscitada pela Embargada.

Em suas razões recursais, a Agravante, ora Embargada, sustentou a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que o Agravado/Embargante foi cientificado da constrição judicial em 22/04/2024, conforme certidão de oficial de justiça constante nos autos, de modo que o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 675, II, do CPC teria se esgotado em 29/04/2024.

Aduziu que os Embargos de Terceiro foram protocolados apenas em 02/05/2024, fora do prazo legal.

Rebateu os fundamentos da decisão agravada, alegando que o trânsito em julgado do processo principal ocorreu em 09/04/2024, por renúncia expressa ao prazo recursal, não sendo possível aplicar a regra do art. 675, I, do CPC.

Sustentou, ainda, que a certidão de oficial de justiça atesta de forma inequívoca a ciência da parte adversa quanto à ordem de reintegração de posse, não havendo margem para interpretação diversa quanto ao termo inicial da contagem do prazo.

Sob tais argumentos pugnou pelo provimento do recurso, para que fosse reconhecida a intempestividade dos Embargos de Terceiro, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignado, o Embargante sustenta que acórdão incorreu em erro material, ao adotar como termo inicial para o prazo de oposição dos Embargos de Terceiro a ciência da constrição ocorrida em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença no processo principal, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC).

Alega que, sendo terceiro no processo originário, o trânsito em julgado apenas lhe seria oponível a partir da certidão oficial do dia 07/05/2024, e não por força da renúncia recursal entre as partes originárias.

Sustenta, ainda, que o julgado se omitiu em apreciar a inaplicabilidade do art. 675, II, do CPC, uma vez que, na condição de terceiro, a fase processual a ser considerada para fins de contagem do prazo seria a de conhecimento, não havendo trânsito em julgado em 22/04/2024 em relação a ele.

Defende que a correta interpretação da norma processual deve considerar a plena eficácia da sentença em face de terceiros apenas após sua consolidação formal e pública.

Aduz contradição no julgado ao aplicar o prazo do art. 675, II, do CPC, sem observar que a ciência da constrição somente poderia produzir efeitos válidos se dirigida ao destinatário legítimo da ordem judicial, o que não seria o caso, pois a reintegração de posse foi dirigida a Gilmar Carvalho Lima, qualificado como fâmulo da posse, e não ao ora Embargante, possuidor direto e arrendatário com título legítimo, nos termos dos arts. 1.197 e 1.198 do Código Civil.

Alega também a nulidade do ato de constrição, por ter sido executado em desfavor de parte diversa daquela indicada na decisão judicial, configurando verdadeiro esbulho judicial, cuja análise teria sido omitida no v. acórdão.

Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, apontando a impossibilidade de considerar ato nulo como marco inicial de prazo decadencial.

Pleiteia, ademais, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 10, 674, 675, 677 e 1.022, III, do CPC; arts. 1.197, 1.198 e 1.228 do CC; art. 5º, LV, da CF), a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores e evitar o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanear os vícios apontados, reformar o acórdão e reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso sobre todas as omissões, contradições e erros materiais destacados, para fins de prequestionamento.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

O voto embargado enfrentou todas as teses centrais da controvérsia com a devida profundidade, abordando a questão da tempestividade dos Embargos de Terceiro à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à ciência inequívoca da medida constritiva como termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 675, II, do CPC.

A tese do Embargante de que, por ser terceiro, a sentença homologatória só lhe seria oponível após o trânsito em julgado certificado em 07/05/2024, ignora que o prazo decadencial dos Embargos de Terceiro não se vincula ao trânsito em julgado do processo originário, mas sim à efetiva ciência do ato de turbação ou esbulho possessório, conforme assentado na jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ.

A própria certidão do oficial de justiça, devidamente assinada pelo Embargante e constante dos autos, atesta que este teve ciência inequívoca da medida judicial em 22/04/2024, momento em que lhe foram entregues, pessoal e diretamente, cópias da decisão e do mandado de reintegração de posse.

Tal ciência, clara, específica e referente ao bem atingido, é juridicamente apta a deflagrar o prazo decadencial de cinco dias úteis, independentemente da condição de parte ou terceiro no processo que deu origem à medida.

Não se pode olvidar que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 675, II, do CPC possui natureza decadencial, e se inicia com a efetiva ciência da constrição sobre o bem, sendo irrelevante, para tal finalidade, o trânsito em julgado da sentença, especialmente em casos de execução direta de sentença homologatória com renúncia recursal expressa, como na hipótese dos autos.

Ademais, a alegação de que o ato judicial foi dirigido a Gilmar Carvalho Lima, e não ao Embargante, tampouco é suficiente para infirmar a higidez do termo inicial adotado. Ainda que o mandado fosse inicialmente direcionado a outrem, fato é que a sua execução deu-se contra o Embargante, que teve ciência inequívoca do ato, como já mencionado.

A ciência do ato constritivo é que deflagra o prazo, e não a validade ou invalidade do cumprimento em face de determinada pessoa.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 675, II, ao caso. O voto foi claro ao explicitar que o esbulho se deu no cumprimento de sentença, já transitada em julgado entre as partes, e que a ciência inequívoca por parte do terceiro, ora Embargante, impunha a observância do prazo decadencial de cinco dias úteis.

O voto expressamente afirma que o que interessa para a contagem do prazo é o momento em que o suposto terceiro tem ciência inequívoca da violação possessória ou da constrição sobre o bem.

Não se pode pretender, por via oblíqua, que o Judiciário crie uma nova fase processual exclusivamente para terceiros, ou postergue o início do prazo decadencial até a data de uma eventual certidão de trânsito em julgado que nem mesmo se refere a processo do qual o Embargante participou. Tal interpretação, além de juridicamente insustentável, afrontaria a segurança jurídica, pois tornaria indefinido o marco de contagem do prazo decadencial.

No que diz respeito ao prequestionamento, é certo que o acórdão já abordou, direta ou indiretamente, os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que não o tenha feito sob o prisma literal requerido pelo embargante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica neles contida, o que manifestamente ocorreu no julgado.

Reitere-se: não há no voto qualquer obscuridade, contradição ou omissão apta a justificar a integração do julgado. O Embargante, na verdade, busca rediscutir matéria decidida com base em premissas fáticas e jurídicas já devidamente apreciadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025